Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700931-55.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AURELIA RAMOS DA CUNHA, APARECIDA DE FATIMA RAMOS CUNHA APELADO: KELSON CORTE, DIONE ANGELICA DE ARAUJO CORTE, APARECIDA DE FATIMA RAMOS CUNHA, AURELIA RAMOS DA CUNHA D E S P A C H O Analisando as peças recursais e documentos que as instruem, verifica-se ausência de recolhimento do preparo recursal no que tange ao apelo interposto por APARECIDA DE FATIMA RAMOS CUNHA (terceira interessada). Isso porque o comprovante de pagamento juntado em ID28512218, no campo “Valor Pago”, registra recolhimento de “R$ 0,00”. Desta forma, intime-se a apelante APARECIDA DE FATIMA RAMOS CUNHA para que comprove o efetivo pagamento do preparo no ato da interposição do recurso ou realize o seu pagamento em dobro sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (art. 1.007, §4o, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora